Tribunal: STF
Processo: HC 224588
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-14
Data de publicação: 2023-02-14

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado por Eduardo de Souza Gomes, em favor de Márcio Alves da Fonseca Filho, contra decisão monocrática proferida pelo Superior Tribunal de Justiça, nos autos do HC 788.939/RJ. 



    Colho da decisão impugnada:



    “Consta dos autos ter sido o paciente preso em flagrante, custódia essa convertida em preventiva, pela suposta prática dos crimes previstos nos arts. 33 e 35 da Lei n. 11.343/2006 (tráfico de drogas e associação para o mesmo fim), ante a apreensão de "(I) 830g (oitocentos e trinta gramas) de Cannabis satila L. (maconha), distribuíd[os] em 209 (duzentos e nove) fragmentos envoltos separadamente em filme plástico incolor ou acondicionados em invólucros plásticos incolores fechados individualmente por sistema de vedação por pressão em uma das extremidades; (II) 160g (cento e sessenta gramas) de cocaína, distribuíd[os] em 195 (cento e noventa e cinco) invólucros plásticos incolores, fechados individualmente por grampos metálicos e retalhos de papel preto, azul, amarelo ou branco com inscrições diversas; (III) 140mL (cento e quarenta mililitros) de cloreto de metileno, distribuído[s] em 07 (sete) pequenos frascos de vidro incolor, fechados por tampa rosqueada metálica dourada ou de plástico branco, tipo conta-gotas, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar" (e-STJ fl. 42, grifei). 



    (...)



    No presente writ, sustenta a defesa, inicialmente, que "narram os policiais militares que estavam em patrulha na Comunidade no Jacarezinho, quando avistaram um grupo de 06 elementos, que [ao] avistarem a presença policial teriam empreendido fuga. Que desses 06 elementos lograram êxito em capturar 02 com material entorpecente apreendido. Ora, nesse contexto, difícil imputar o material apreendido ao paciente, uma vez que houve correria e diversos elementos evadiram do local" (e-STJ fl. 5). 



    Pontua que inexiste justificativa idônea para a prisão preventiva e que militam em favor do acusado condições pessoais favoráveis. 



    Busca, inclusive liminarmente, seja o paciente colocado em liberdade, ainda que mediante a aplicação das medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.



    (...) 



    Conforme visto acima, a sentença condenatória e o decreto de prisão preventiva tiveram como lastro para a segregação cautelar do agente a grande quantidade e variedade de drogas apreendidas – a saber, cerca de 830g de maconha, 160g de cocaína, 140ml os de Cloreto de Metileno –, o que esta Corte tem admitido como fundamentação idônea para a decretação e manutenção da prisão preventiva em razão da gravidade concreta da conduta.



    (...)



    De igual forma, as circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal não surtiriam o efeito almejado para a proteção da ordem pública.” (eDOC 14)



    Nesta Corte, a defesa sustenta, em síntese, a nulidade da prisão cautelar, haja vista que o paciente encontra-se recluso por mais de 4 meses sem data marcada da audiência de instrução e julgamento. Ademais, aduz que o paciente é réu primário, possui domicílio fixo, bem como exerce atividade de entregador. 



    Além disso, no caso, alega que não há necessidade da prisão preventiva para preservação da instrução criminal e para assegurar uma eventual aplicação da lei penal. 



    É o relatório.



    Decido. 



    O HC visa a revogação da prisão preventiva do paciente.



    Inicialmente, registro que o mérito da controvérsia não foi apreciado pelo colegiado do Superior Tribunal de Justiça, de modo que a apreciação por esta Corte resultaria em supressão de instância.



    É que, ausente pronunciamento colegiado naquele Tribunal, não houve lá esgotamento da instância. Sem o esgotamento da instância, a análise por esta Corte resulta em sua supressão. Cito precedentes:



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Habeas corpus que impugna decisão monocrática de mérito proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Supressão de instância. Ausência de pronunciamento colegiado. Necessidade de interposição de agravo regimental. 3. Superação do óbice possível apenas nos casos de flagrante ilegalidade. Não ocorrência no caso concreto. 4. Agravo não provido”. (AgR no HC 184.614, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 16.6.2020)



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2.  Habeas corpus impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro de Tribunal Superior. Supressão de instância. Não há manifesta ilegalidade no caso concreto a autorizar a concessão da ordem. 3. Abrandamento de regime e substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Impossibilidade. Reincidência inespecífica. Irrelevância ao caso concreto. 4. Fixação de regime mais gravoso e negativa de substituição da pena corporal devidamente fundamentadas. 5 Agravo improvido”. (AgR no HC 180.489, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 14.4.2020)



    Ademais, ressalto que o Supremo Tribunal Federal não é revisor direto de decisão monocrática proferida por Ministro de Tribunal Superior, mas o colegiado ao qual pertence, razão por que deveria a paciente interpor o competente agravo regimental.



    É bem verdade que, em casos de manifesta e grave ilegalidade, tais entendimentos podem ser flexibilizados, inclusive por meio da concessão da ordem de ofício, o que não é o caso dos autos.



    Conforme observo do teor do decreto de prisão temporária:



    “Com efeito, à luz dos elementos informativos contidos na comunicação da Prisão em Flagrante, entendo que a Prisão Preventiva deverá ser decretada para a garantia da ordem pública, bem como para garantir a instrução criminal e assegurar aplicação da Lei Penal. 



    O "fumus comissi delicti" decorre da materialidade delitiva e dos indícios de autoria comprovados através dos depoimentos colhidos em sede policial, laudo pericial e demais documentos acostados aos autos. 



    O "periculum in libertatis" decorre da necessidade de se assegurar a aplicação de eventual sanção penal, bem como para a garantia da ordem pública, considerando-se a reprovabilidade in concreto das supostas condutas dos agentes, em razão da apreensão de farta quantidade e variedade de entorpecentes de altíssimo poder lesivo, notadamente, 830g de maconha, 160g de cocaína, 140 Mililitros de Cloreto de Metileno, distribuídas em centenas de embalagens, após tentarem se evadir dos policiais, tudo isso em localidade dominada por facção criminosa.



    (...)



    Além disso, majorada a reprovabilidade no caso em razão da QUANTIDADE DO MATERIAL apreendido, apto a abastecer a organização criminosa que atua na localidade por longo período 



    (...)



    Deve-se destacar o ALTÍSSIMO RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA em razão do envolvimento anterior do custodiado ANDERSON com o aparato policial e judicial, que é portador de MAUS ANTECEDENTES. Assim, no presente caso, a fixação de cautelares alternativas à prisão não surtiria qualquer efeito e nova liberdade estimularia a prática de outros crimes. 



    (...)



    Ante todo o exposto, por considerar insuficientes quaisquer outras medidas cautelares diversas da prisão, indefiro o pleito defensivo e CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA, vez que estão presentes os requisitos previstos no art. 312 e 313, inciso I, ambos do Código de Processo Penal”. (eDOC 8, p. 2-3)



    Dessa forma, averíguo que a prisão temporária foi decretada em desfavor de diversos investigados por tráfico de drogas, pela presença dos indícios de autoria comprovados nos autos, pela grande quantidade e variedade de entorpecentes embalados em pequenas porções, além do juízo de piso ter considerado insuficientes quaisquer outras medidas cautelares diversas da prisão. 



    Não há, neste momento, elementos que indiquem teratologia na prisão temporária imposta à paciente, razão, por que nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF)  



    Publique-se. Int..



    Brasília, 7 de fevereiro de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente